Tribunal: TJBA
Processo: 8011640-43.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011640-43.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDVALDO SOUZA CORREIA e outros (19) Advogado(s): RAFAEL DE QUEIROZ TORRES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que concedeu a segurança para determinar a implementação da GCET no percentual de 125% nos proventos dos impetrantes. O embargante alega omissão no julgado, sustentando que não houve análise sobre a decadência do direito à impetração e a ausência de prova pré-constituída. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar as teses de decadência e de ausência de prova pré-constituída, suscitadas pelo Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os Embargos de Declaração têm a finalidade de corrigir erro material ou sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. O acórdão embargado não apresenta qualquer dos vícios elencados no referido dispositivo legal, pois enfrentou adequadamente todos os pontos necessários à solução da controvérsia. 5. Constata-se que a decisão colegiada analisou e rejeitou expressamente a prejudicial de decadência, firmando o entendimento de que a relação é de trato sucessivo, e afastou a preliminar de inadequação da via eleita, por entender que a questão se confunde com o mérito da causa. 6. O que se evidencia é o propósito do embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente as teses de defesa suscitadas pela parte, ainda que com resultado contrário à sua pretensão. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nos autos nº 8011640-43.2023.8.05.0000 em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargados EDVALDO SOUZA CORREIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)